Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713370-33.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713505-42.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VAGNER GONCALVES DA SILVA FILHO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a liminar de busca e apreensão foi deferida por meio da decisão ID num. 154921336 dos autos originários. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora